Tribunal: TJMT
Processo: 0011838-87.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011838-87.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LINCOLN FERREIRA DE SOUZA - CPF: 060.975.201-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUCELMA CONCEICAO DA SILVA (VÍTIMA), LUCAS MENDES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DANIEL DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DO SENTENCIADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO PELA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL – ÓBITO SUPERVENIENTE DA VÍTIMA – PROVA MATERIALMENTE IRREPETÍVEL – APLICABILIDADE DA RESSALVA PREVISTA NO ART. 155 DO CPP – DEPOIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS QUE CONFIRMAM A CONFISSÃO DO APELANTE E O RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, ‘CAPUT’, DO CP) – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL MEDIANTE GRAVE AMEAÇA – DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA– SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO.

A confissão extrajudicial do réu, relatada pelas testemunhas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como o reconhecimento pessoal realizado pela vítima em conformidade com o disposto no art. 226 do CPP, constituem elementos probatórios suficientes para embasar o decreto condenatório, mormente quando corroborados pelos demais elementos de convicção coligidos nos autos.

O depoimento prestado pela vítima na fase investigativa, que posteriormente veio a óbito, configura prova materialmente irrepetível, passível de valoração pelo julgador, nos termos da parte final do art. 155 do CPP, especialmente quando em harmonia com as demais provas produzidas em juízo.

Os depoimentos de agentes públicos (Guardas Municipais) possuem relevante valor probatório, gozando de presunção de veracidade e legitimidade, salvo prova cabal em sentido contrário, mormente quando coerentes e harmônicos entre si e com os demais elementos probatórios coligidos nos autos.

É inviável a pretendida desclassificação do crime de roubo para receptação quando o acervo probatório demonstra de forma uníssona a participação do agente na subtração do bem mediante grave ameaça, em concurso de pessoas, não se limitando sua conduta ao recebimento ou ocultação do produto do crime.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Lincoln Ferreira de Souza em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a presente ação penal, condenando-o nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, Código Penal, impondo a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pena pecuniária de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformado, pede a absolvição do crime de roubo majorado, por insuficiência de provas. Em caso de não acolhimento, sustenta a desclassificação do delito de roubo para receptação (ID. 264996324).

Em solo de contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses pugnando pelo desprovimento do apelo. (ID.264996328)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). ADRIANO AUGUSTO STREICHER DE SOUZA., manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (ID. 266236253)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – VÍTIMA FALECIDA ANTES DE SUA OITIVA JUDICIAL – ART. 155, DO CP - DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra à denúncia, em síntese:

“(...) Constam os autos que, no dia hora, e local alhures, a vítima, .Jucelma Conceição da Silva, encontrava-se trafegando com sua motocicleta Honda CG 160 ESDI, placa QCA 4748, ano modelo 2017, quando fora surpreendida por 02 (dois) indivíduos, ao que o passageiro de posse de (0 1) uma pistola Airsolft, anunciaram o assalto. Ato contínuo, LINCOLN FERREIRA DE SOUZA, identificado posteriormente, desceu da motocicleta modelo Fan de cor vermelha na qual estava e, portando a citada pistola, apossou-se da motocicleta da vítima, empós, empreendeu fuga. Diante dos fatos, a vítima registrou a ocorrência, e comunicou a seu marido Sr. Anderson, o qual imediatamente acionou o rastreador da citada motocicleta, passando a monitorá-la. Infere-se que, Anderson, na manhã seguinte, ou seja, dia 05 de janeiro de 2017, logrou êxito em identificar a localização da motocicleta, apontada como sendo na Rua Travessa 04, Quadra 14, Lote 12, Bairro Vila Rica Maringá 1, nesta cidade. Ato contínuo, acionou a guarda municipal, rumando todos para o local indicado. Destarte, já in locu, foram atendidos pelo denunciado LINCOLN FERREIRA DE SOUZA, que permitiu a entrada da Guarnição, ao que em revista pela residência localizaram partes da motocicleta da vítima, sendo que estava desmontada, conquanto, identificada pelo número do motor, a saber: KC22E0H0 17572. Destarte, os guardas municipais ainda encontraram a pistola de Airsoift, bem como, uma motocicleta Fan de cor vermelha, placa NPF - 7773, que conforme a vítima, foram usados na empreitada criminosa. (FATO 02) Assim, ante o estado de flagrância, fora dado voz de prisão ao denunciado LINCOLN FERREIRA DE SOUZA, e quando este estava sendo conduzido para Delegacia de Polícia, aduziu que os autores do delito de roubo, seriam as pessoas de CARLOS DANIEL SILVA MATOS e LUCAS MENDES DE SOUZA. Outrossim, no trajeto para Delegacia, a Guarnição encontrou CARLOS DANIEL SILVA MATOS e LUCAS MENDES DE SOUZA, trafegando em via púbica, os quais foram abordados, e conduzidos com LINCOLN FERREIRA DE SOUZA, para providências cabíveis. A vítima Jucelma Conceição da Silva na l Delegacia de Polícia de Várzea Grande - MT, efetuou o reconhecimento de LINCOLN FERREIRA DE SOUZA, como sendo um dos indivíduos que praticou o crime perpetrado em seu desfavor, bem como reconheceu a motocicleta usada. O Termo de Reconhecimento de pessoa encontra-se à f 08, e o termo de reconhecimento de objeto à f. 09. (...)”

A denúncia foi recebida em 30/09/2019.

De proêmio, impende analisar a tese defensiva de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva e consequente

absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

A guisa de exaustiva fundamentação, cumpre ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se incontroversamente comprovada pelo conjunto probatório coligido no transcorrer da persecução criminal, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (id. 264995762 – pág. 43/44), termo de reconhecimento de pessoa (id. 264995762 – pág. 22), termo de reconhecimento de objeto (id. 264995762 – pág. 24), documento do veículo, documento do veículo, auto de avaliação indireta (id. 264995762 – pág. 68), relatório de investigação (id. 264995763 – pág. 03/04), termo de restituição (id. 264995762 – pág. 27/28), laudo pericial de arma n.o 2.3.2019.36988-01 (id. 264995763 – pág. 23/27), relatório policial e demais elementos de informação amealhados nos autos.

No que pertine à autoria, todavia, urge proceder a uma análise vertical e pormenorizada dos elementos de convicção amealhados durante a instrução processual, sob o prisma da mais moderna hermenêutica jurídica.

A priori, importa consignar

que, não obstante a vítima direta não tenha sido ouvida em juízo, em razão de seu óbito superveniente, fato este que torna sua declaração extrajudicial prova materialmente irrepetível, suas declarações prestadas na fase inquisitorial, em análise percuciente, evidenciam o inequívoco reconhecimento do apelante como um dos autores do crime de roubo.

Imperioso destacar que, consoante o termo de reconhecimento de pessoa constante dos autos (ID 264995762 – pág. 22), a vítima Jucelma Conceição da Silva reconheceu, sem qualquer hesitação, o recorrente como o autor do crime, inclusive apontando-o como aquele que empunhava a arma (simulacro) durante a empreitada criminosa. Outrossim, reconheceu também, de forma categórica, a motocicleta utilizada no assalto, pertencente ao próprio apelante.

Data maxima venia
, não se pode desprezar que tais elementos informativos, conquanto colhidos na fase pré-processual, encontram-se em harmonia com os demais elementos probatórios judicializados, notadamente os depoimentos dos Guardas Municipais Jucimar Albertino de Campos e Júlio Celso da Cunha, que realizaram a diligência que culminou na prisão do recorrente.

Nessa senda, ao depor em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o Guarda Municipal Jucimar Albertino de Campos afirmou categoricamente que, quando da abordagem do apelante em sua residência, este confessou ter subtraído a motocicleta no dia anterior, inclusive indicando os demais comparsas no crime. Aduziu, ainda, que a vítima reconheceu o apelante na delegacia como autor do roubo.

No mesmo diapasão, o Guarda Municipal Júlio Celso da Cunha confirmou que foram encontradas partes da motocicleta roubada na residência do apelante, bem como relatou a confissão deste quanto à autoria do crime, além de mencionar o reconhecimento realizado pela vítima.

Importa salientar, neste particular, que, sob o prisma da moderna hermenêutica jurídica, por conseguinte, a jurisprudência pátria consolidada, inclusive do Excelso Pretório, atribui especial relevância ao depoimento de agentes públicos, que gozam de presunção de legitimidade e veracidade, salvo prova cabal em sentido contrário, hipótese inocorrente na espécie.

Com efeito, em estrita observância aos princípios basilares do ordenamento jurídico pátrio, pari passu, não se mostra crível a tese defensiva de insuficiência probatória, porquanto a prova amealhada nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto judicial, aponta, de forma uníssona e indubitável, para a autoria delitiva por parte do apelante.

Neste diapasão, não se pode desconsiderar que o próprio recorrente, em seu interrogatório policial, embora tenha negado formalmente a participação no crime de roubo, admitiu expressamente ter conhecimento da origem ilícita das peças de motocicleta encontradas em sua residência, limitando-se a alegar que teria aceitado guardá-las a pedido dos corréus.

Releva notar, outrossim, a conduta processual adotada pelo apelante, que, deliberadamente, deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento, inviabilizando sua oitiva judicial e o exercício pleno do contraditório quanto às graves imputações que lhe foram feitas, notadamente, quanto à confissão relatada pelos Guardas Municipais.

Destarte, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida à prova oral, agregando-o às razões de decidir:

Na instrução, o GM Jucimar Albertino de Campos afirmou em Juízo:

“[...] naquela ocasião estavam em rondas no bairro Maringá e foram abordados pelo marido da vítima, informando que a moto da esposa teria sido subtraído um dia antes e o rastreador dava na casa do Lincoln; que bateram e o mesmo abriu e foi facultada a entrada dos GM; que fizeram perguntas e o acusado começou a ficar nervoso; que viram uma moto desmontada além de uma moto próximo a área; que o acusado confessou ter subtraído a moto no dia anterior; Lincoln apontou quem praticou o crime com ele; que encaminhou as pessoas junto com as peças para a delegacia; que segundo Lincoln, Lucas estaria envolvido com o roubo; não sabe se Lucas participou no desmonte; que a vítima reconheceu Lincoln na delegacia [...]”. (id. 117002818).

Em Juízo o GM Julio Celso da Cunha narrou, em síntese:

“[...] que estavam em patrulhamento na região quando foram abordados pelo esposo da vítima que estava seguindo o rastreador da motocicleta que foi roubada no dia anterior; que deram apoio ao informante; chegando no endereço foi facultada a entrada; chegando no local tinha o motor de uma moto e foi checada com a documentação e se tratava da mesma motocicleta; que na residência estava só o motor e partes dela foi localizada num lago nos fundos de uma outra residência; que o próprio acusado confessou e disse que tinha outras pessoas envolvidas; que a vítima reconheceu um acusado mas não se recorda de qual; que o outro acusado foi encontrado numa outra residência que funcionava uma oficina no local; [...]”. (id.93911200).

Os Guarda Municipais descreveram com detalhes a ocorrência dos fatos, informando que estavam em rondas e foram acionados pelo esposo da vítima para dar apoio, pois o rastreador da motocicleta roubada estava dando em uma residência, cujo acusado Lincoln morava lá, o mesmo deixou os guardas entrarem e lá foi localizado partes da moto, momento em que Lincoln confessou o crime e deu nome e endereço de outras pessoas envolvidas. Que a vítima reconheceu Lincoln na Delegacia. Lincoln foi reconhecido pela vítima Jucelma como sendo a pessoa que praticou o roubo.

Tal comportamento processual, em juízo de cognição exauriente, além de evidenciar a tentativa de furtar-se à aplicação da lei penal, corrobora os demais elementos de prova quanto à autoria delitiva, mormente quando considerado em conjunto com os demais elementos de convicção constantes dos autos.

Nesta senda, destaca-se que, conforme se depreende da análise acurada dos autos, mutatis mutandis, não se pode olvidar que a confissão extrajudicial, ainda que posteriormente retratada, quando em harmonia com os demais elementos de prova, constitui valioso elemento de convicção, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Cabe ressaltar, que a despeito do falecimento da vítima, o que torna suas declarações prova materialmente irrepetível, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, as testemunhas ouvidas em juízo, que são servidores públicos dotados de fé pública, confirmaram não apenas o reconhecimento pessoal realizado pela vítima, como também a confissão do apelante quando da abordagem em sua residência.

Destarte, considerando a robustez do acervo probatório amealhado, que demonstra de forma inequívoca a autoria do crime de roubo por parte do apelante, não merece acolhimento o pedido de absolvição formulado.

No que tange ao pleito alternativo de desclassificação do delito de roubo majorado para o crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), tal pretensão igualmente não comporta acolhimento.

Imperioso destacar, no que concerne à matéria em análise, que, em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante, ex positis, a desclassificação pretendida somente seria possível caso não restasse comprovada a participação do apelante no crime de roubo, o que, como exaustivamente demonstrado, não é o caso dos autos.

Assim, os elementos probatórios colhidos durante a persecução penal demonstram de forma inequívoca que o apelante não apenas recebeu ou ocultou o produto do crime, mas efetivamente participou da subtração da motocicleta mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, em concurso de pessoas.

Nesse contexto, o fato de terem sido encontradas apenas partes da motocicleta em sua residência não afasta sua participação no crime de roubo, sobretudo quando considerado o reconhecimento categórico realizado pela vítima e a confissão relatada pelos Guardas Municipais.

Outrossim, cumpre ressaltar que o dolo do agente, elemento subjetivo do tipo penal, restou claramente evidenciado pela dinâmica dos fatos, não havendo que se falar em ausência de comprovação do ‘animus furandi’ ou da participação na violência ou grave ameaça que caracterizam o crime de roubo.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A pena base foi fixada no mínimo legal á míngua de circunstância judicial do art.59 do CP negativada, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão; aumentada em 1/3 (um terço) ante a majorante pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, §2.o, II), ficando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; Na segunda fase sem agravantes ou atenuantes foi mantida no mesmo patamar e, na terceira fase, sem causas de aumento e diminuição foi tornada definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão

no regime inicial semiaberto consoante o art. 33, §2.
o
, alínea ‘
b’
, e §3.o, do Código Penal, bem como
, estabelecida em 54 (cinquenta e quatro) dias-multa no valor mínimo legal, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, na dialética do dosimetria penal estabelecida, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial DESPROVEJO o recurso de apelação interposto por LINCOLN FERREIRA DE SOUZA, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025